Tribunal: TJES
Processo: 5000865-53.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000865-53.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDENIR JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: PERONI AUTO PECAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Em síntese, o magistrado julgou procedente o pleito autoral.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado.

Pois bem.

É cediço que, de acordo com o artigo 42 da lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que o recorrente foi intimado da sentença no dia 06/05/2019 e o protocolo do recurso no dia 23/05/2019, o prazo de dez dias foi superado, restando o recurso intempestivo, conforme certidão de ID 165147.

Portanto, ante a interposição do presente reclamo apenas em 23/05/2019, patente é a sua intempestividade.

Desta forma, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.